Tribunal: TJSP
Processo: 1005912-21.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Rescisão contratual de apólice do ramo de transporte rodoviário de carga. Sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial dos prêmios objeto da execução. Inconformismo da seguradora. Descabimento.

Caso concreto. Ausência de previsão contratual de aviso prévio por escrito para rescisão contratual por parte do estipulante. Validade da comunicação de

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Rescisão contratual de apólice do ramo de transporte rodoviário de carga. Sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial dos prêmios objeto da execução. Inconformismo da seguradora. Descabimento.

Caso concreto. Ausência de previsão contratual de aviso prévio por escrito para rescisão contratual por parte do estipulante. Validade da comunicação de cancelamento feita à central de atendimento, fato que restou incontroverso nos autos. Impossibilidade de cobranças posteriores a tal evento.

Sentença mantida. Recurso desprovido.